Tribunal: TJDFT
Processo: 0738327-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERCENTUAL LEGAL. ADEQUAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc e erga omnes, da Lei Distrital n. 7.239/2023, pelo Conselho Especial do TJDFT, não há fundamento legal para a limitação de descontos em conta corrente a determinado percentual de remuneração do devedor.
2. A legalidade da cláusula contratual de autorização de descontos em conta corrente para pagamento de mútuo bancário foi reconhecida pelo c. STJ no Tema n. 1085, justamente em virtude da possibilidade de o devedor revogar, a qualquer tempo, a referida autorização (Resolução Bacen 4790/2020 6).
3. Limitam-se os descontos em contracheque de policial militar do Distrito Federal, se observado que superam o percentual legal (Lei 10486/2002 27 § 3; Lei 14131/2021 1; Lei 14509/2022 2).
4. Na ação de repactuação, não se admite a suspensão da exigibilidade dos débitos ou o impedimento da inscrição do consumidor em órgãos de proteção ao crédito fora das hipóteses do art. 104-A, § 2o, do CDC, se não há alegações de fraude nas contratações que possam colocar em dúvida a exigibilidade da dívida.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora.